Tribunal: TJES
Processo: 5017918-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017918-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DOS REIS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017918-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DOS REIS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE DE EXAME DE PROVA NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 22/11/2022, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do CP), ocorrido no Município da Serra/ES.

A defesa alegou ausência de justa causa para a ação penal e ilegalidade da prisão preventiva, fundamentando-se na precariedade do único elemento de prova — reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP.

Postulou-se, assim, a revogação da prisão preventiva ou o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

A liminar foi indeferida. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem, sustentando a regularidade da ação penal e da custódia cautelar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação penal carece de justa causa por se basear em prova tida como nula — reconhecimento fotográfico isolado e irregular; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência é firme ao exigir cautela na utilização do reconhecimento fotográfico como único elemento de imputação, especialmente quando não observados os procedimentos do art. 226 do CPP.

7. Todavia, a via do habeas corpus não comporta a análise aprofundada do conjunto probatório, tampouco permite o trancamento da ação penal salvo quando evidente a ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.

8. As informações da autoridade coatora indicam que a denúncia foi regularmente recebida, com individualização mínima da conduta, e que o processo se encontra em fase avançada, já na apresentação de alegações finais.

9. A prisão preventiva foi reiteradamente mantida por decisões fundamentadas, à luz dos arts. 312 e 316 do CPP, considerando a gravidade concreta do delito, a repercussão social e a pluralidade de agentes.

10. A discordância da defesa quanto aos fundamentos das decisões não implica nulidade, inexistindo fato novo apto a justificar a revogação da prisão.

11. As alegações sobre a validade da prova e sua suficiência devem ser apreciadas pelo juízo natural da causa, ao final da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A alegação de nulidade de reconhecimento fotográfico, quando dissociada de ilegalidade flagrante e desacompanhada de prova de ausência de justa causa, não autoriza o trancamento da ação penal nem a revogação da prisão preventiva pela via estreita do habeas corpus”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: arts. 226, 312, 313, 316, parágrafo único.

Constituição Federal: art. 5º, incisos LIV e LXI.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Moisés dos Reis Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES – Tribunal do Júri, no bojo da ação penal nº 0006505-92.2022.8.08.0048, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, em concurso de agentes, praticado contra Gecimar Augusto de Mattos, fato ocorrido em 08/11/2021, no bairro Cidade Pomar, no Município da Serra/ES.

A defesa sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 22/11/2022, sem que haja nos autos indícios mínimos de autoria a justificar a custódia cautelar, asseverando que a imputação penal teve como único suporte um reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com os parâmetros legais do art. 226 do CPP, sem descrição prévia do suspeito, sem formação de alinhamento com pessoas de aparência semelhante, sem confirmação em juízo e com indução da testemunha pela autoridade policial, conforme ofício da DHPP/SERRA.

Afirma que o referido reconhecimento é isolado e que foi desmentido por declarações posteriores da testemunha sigilosa nº 65/2021, que apresentou sucessivas versões contraditórias em juízo e não reconheceu o paciente como um dos autores do delito.

Aduz, ainda, que nenhum corréu ou testemunha confirmou ou indicou qualquer envolvimento de Moisés no crime, tampouco o mencionou, direta ou indiretamente, como participante.

Sustenta que não há provas técnicas, como filmagens, fotos, interceptações telefônicas ou mensagens que vinculem o paciente ao fato, o que evidenciaria a ausência de justa causa para a continuidade da ação penal e da prisão preventiva.

A defesa argumenta que a segregação cautelar configura constrangimento ilegal, por inexistência de fundamentação contemporânea do decreto prisional, ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP e violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da razoável duração do processo.

Pugna, assim, pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, que se reconheça a nulidade do processo por ausência de justa causa, requerendo o trancamento da ação penal.

O pedido liminar foi indeferido.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do 9º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, ofertou parecer pela denegação da ordem, sustentando que a denúncia foi regularmente recebida com suporte em elementos informativos colhidos no inquérito policial, que incluem o laudo cadavérico da vítima, depoimentos testemunhais e narrativas que, em tese, individualizam condutas dos denunciados e estabelecem conexão entre os agentes, não se verificando manifesta ausência de justa causa, ou constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da ação penal. Em relação ao reconhecimento fotográfico, pondera que eventuais irregularidades deverão ser analisadas pelo juízo natural da causa, ao final da instrução criminal, sendo descabido o enfrentamento de mérito probatório pela via do habeas corpus.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017918-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DOS REIS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Moisés dos Reis Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES – Tribunal do Júri, nos autos da ação penal nº 0006505-92.2022.8.08.0048, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, em concurso de agentes, em desfavor de Gecimar Augusto de Mattos.

Sustenta a impetração, em apertada síntese, que a prisão preventiva do paciente, decretada em novembro de 2022, não encontra respaldo em fundamentos concretos, e que a ação penal instaurada careceria de justa causa, porquanto fundada, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, sem descrição prévia dos suspeitos, sem alinhamento com pessoas de aparência semelhante e sem confirmação posterior em juízo.

Alega-se, ainda, que os depoimentos colhidos tanto na fase policial, quanto em juízo seriam contraditórios, e que nenhuma testemunha — nem os corréus — teria reconhecido o paciente como autor do delito.

Ao final, pugna-se pela revogação da prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares alternativas, ou, subsidiariamente, pelo trancamento da ação penal.

É certo que o reconhecimento fotográfico, na forma prevista pelo art. 226 do CPP, exige observância de determinados procedimentos formais, a fim de preservar sua confiabilidade, e a jurisprudência tem, com acerto, enfatizado a necessidade de cautela no seu emprego como meio exclusivo de imputação.

Contudo, não é menos certo que a aferição de eventual nulidade de tal ato, bem como da robustez ou fragilidade das provas produzidas, exige apreciação exauriente do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória, nem juízo aprofundado de valor sobre elementos de convicção.

No caso concreto, embora a defesa sustente a ilegalidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de justa causa, as informações prestadas pelo Juízo de origem evidenciam que a denúncia foi regularmente recebida, com individualização mínima da conduta do paciente e que a instrução processual se desenvolveu normalmente, encontrando-se o feito, atualmente, em fase de apresentação de alegações finais.

Destaca-se, ainda, que a prisão preventiva do paciente foi mantida por sucessivas decisões judiciais, devidamente fundamentadas, inclusive em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

É importante lembrar que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida de índole excepcional, reservada a hipóteses nas quais a ausência de justa causa seja manifesta, a atipicidade do fato seja evidente ou se verifique, de plano, a extinção da punibilidade.

Não é o que se observa nos presentes autos.

A imputação é grave, envolve crime hediondo, praticado mediante violência extrema e em concurso de agentes, com ampla repercussão social.

Os elementos constantes do inquérito policial e da fase judicial, embora passíveis de contestação pela defesa em sede própria, não se mostram de todo inaptos à persecução penal.

Trata-se de matéria cuja análise plena compete ao juízo natural da causa, especialmente diante da complexidade fática do caso.

No tocante à prisão preventiva, observa-se que esta foi decretada com base nos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, tendo em vista a gravidade concreta do delito, as circunstâncias em que foi praticado, e a pluralidade de agentes.

A manutenção da custódia foi reiteradamente analisada, não se verificando qualquer omissão quanto à fundamentação. O fato de a defesa divergir dos fundamentos adotados não os torna, por si sós, inválidos.

Tampouco se observa, neste momento, ilegalidade manifesta, ou situação excepcional que justifique a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, especialmente, diante da gravidade da imputação e da inexistência de fato novo apto a alterar o
status libertatis
do paciente.

Ressalte-se, por fim, que as questões relativas à credibilidade da prova, à higidez do reconhecimento fotográfico e à ausência de corroboração probatória deverão ser apreciadas oportunamente pelo juízo processante, na análise do mérito da ação penal, após a conclusão da instrução e das manifestações das partes.

Não compete ao presente
writ
antecipar o juízo meritório quanto à suficiência probatória da acusação, o que demandaria incursão aprofundada nos autos, incabível nesta via.

Diante de todo o exposto, ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.